Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ABORTAMENTO ESPONTÂNEO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que é inquestionável a responsabilidade do recorrido. Afirma que houve falha na prestação de serviços gerando o dever de indenizar. As ecografias realizadas nos dias 21, 22 e 23/01/2022 em Rede Privada por falta de pessoal na Rede Pública fez aumentar as chances de perda do bebê tendo em vista os deslocamentos. Reafirma que os RX foram realizados sem as devidas precauções, estando a recorrente grávida deveria ter cuidados extras. Apresenta denúncia que seu prontuário foi alterado a fim de justificar o período de observação. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, juntou o prontuário eletrônico da recorrente com todos os atendimentos e procedimentos adotados. Esclarece que foram adotados os procedimentos adequados, não podendo ser imputados aos médicos integrantes da rede pública qualquer comportamento omissivo, negligente, desidioso ou imperito em relação à recorrente. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Consultando os autos verifico que a recorrente estava grávida, cerca de 06 semanas de gestação, “no dia 21/0/1/2022, estava com sangramento vaginal há dois dias, esteve em consulta no HMIB, sendo orientada sobre as mudanças nos sinais/sintomas e retornar a classificação para reavaliação. No mesmo dia 21/01/2022, sofreu acidente automobilístico, sendo socorrida pelo CBMDF sendo encaminhada ao Hospital Regional da Ceilândia. Foi assistida por 03 especialistas: cirurgia geral, ortopedia e obstetra. Sendo que cada um descreveu as condições da paciente, onde não foi constatada nenhum trauma, nenhuma fratura, colo uterino fechado, sendo orientada a fazer repouso e retornar se o sangramento se tornasse mais intenso ou cólicas importantes, tendo sido declarado o CID O20.9 (sangramento do início da gravidez). No dia 22/01/2022 a recorrente retornou ao Hospital Regional da Samambaia, pois o sangramento persistia. Ao exame foi constatado o colo uterino fechado e sangramento moderado. Realizado novos exames onde foram detectados restos ovulares, sendo definido o diagnóstico de abortamento incompleto. Com indicação de internação para realização de procedimento cirúrgico para esvaziamento uterino, no entanto, a recorrente não estava em jejum. Foi orientada a comparecer na manhã do outro dia, em jejum, para realização do procedimento. No dia seguinte a recorrente relatou novo sangramento, sendo realizada nova ecografia e definido o diagnóstico de abortamento completo.”, ID 44106962.
6. A controvérsia cinge-se em aferir a existência ou não da responsabilidade civil estatal decorrente dos alegados danos sofridos em virtude do atendimento de saúde prestado à recorrente.
7. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no seguinte sentido: " (...) A jurisprudência dos Tribunais em geral tem reconhecido a responsabilidade civil objetiva do Poder Público nas hipóteses em que o "eventus damni" ocorra em hospitais públicos (ou mantidos pelo Estado), ou derive de tratamento médico inadequado, ministrado por funcionário público, ou, então, resulte de conduta positiva (ação) ou negativa (omissão) imputável a servidor público com atuação na área médica. (...)". (RE 495740, Min. Celso De Mello, DJe-152, 14-08-2009). Porém, isso não significa que a responsabilidade objetiva do Estado seja ilimitada e incondicional, ou seja, deve estar configurada o ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade. Diante dos comprovantes juntados aos autos, qual seja, o prontuário médico da recorrente, restou demonstrado que a recorrente foi atendida, tendo ocorrido o abortamento espontâneo, ou seja, sem a comprovação que os profissionais de saúde tenham agido com negligência, imperícia ou desídia.
8. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.